Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715407-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO DECISÃO O IBRAE - Instituo Brasil de Educação ajuizou mandado de segurança contra ato Eminente Juiz ato do Juiz de Direito, integrante da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa,l pretendendo a suspensão das decisões liminares sob o fundamento de violação de direito líquido e certo. O "writ" foi inicialmente proposto junto ao Tribunal de Justiça sendo analisado pela Exma Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, que proferiu a seguinte decisão abaixo transcrita: "Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE (Id. 16671146 – pp. 1/45) contra ato do Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, integrante da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, na condição de relator dos Agravos de Instrumentos no 0700811-15.2020.8.07.9000 (Id. 16671153 – pp. 1/4), no 0700764-41.2020.8.07.9000 (Id. 16671154 – pp. 1/4), no 0700645-80.2020.8.07.9000 (Id. 16671155 – pp. 1/5), no 0700588-62.2020.8.07.9000 (Id. 16671156 – pp. 1/3) e no 0700570-41.2020.8.07.9000 (Id. 16671157 – pp. 1/3), deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, de forma a autorizar a matrícula imediata dos candidatos/agravantes Darlison Gomes de Lima, Larissa Lima Barcellos de Araújo, Mariana Brandão Costa e Souza e Geisa Maria de Souza Monsalves no curso de formação, a ser realizado na modalidade online no período de 08/06/2020 a 22/06/2020, bem como intimou a impetrante e os referidos candidatos/agravantes a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pelos agravantes estariam superiores à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação os agravantes estariam dentro da quantidade das vagas para participação do curso de formação, conforme sua especialidade. Ademais, em relação à candidata/agravante Andressa Cristina Santos de Deus, em razão da ausência do curso de formação para o cargo de nutrição, concedeu parcialmente a tutela pleiteada e determinou que fosse reservada, de imediato, a colocação da agravante para o cargo de nutrição, sem prejuízo de eventual homologação do resultado em favor dos candidatos aprovados independentemente de decisão judicial. Além disso, intimou a agravante e a impetrante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas previstas para a sua especialidade. Eis o teor dos dispositivos das decisões: “(...) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação PARCIAL da tutela recursal pretendida, a fim de AUTORIZAR A MATRÍCULA IMEDIATA DA AGRAVANTE no curso de formação, a ser realizado na modalidade online no período de 08 de junho a 22 de junho de 2020, sem prejuízo de posterior revogação da tutela. Ficam a AGRAVANTE e a AGRAVADA IBRAE intimadas a COMPROVAR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas para participação do curso de formação, conforme sua especialidade. O descumprimento pela AGRAVANTE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na sua exclusão do curso de formação, ainda durante sua ocorrência. O descumprimento pela AGRAVADA IBRAE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na incidência de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá ser revista e/ou majorada. Confiro à presente decisão força de mandado.” (Id. 16671153, Id. 16671154, Id. 16671155 e Id. 16671157) “(...) Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reexame, determino seja RESERVADA, de imediato, a colocação da agravante para o cargo de nutrição, sem prejuízo de eventual homologação do resultado em favor dos candidatos aprovados independentemente de decisão judicial. Ficam a AGRAVADA IBRAE intimada a COMPROVAR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas previstas para a sua especialidade. O descumprimento pela AGRAVADA IBRAE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na incidência de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá ser revista e/ou majorada. FACULTA-SE À AGRAVANTE esclarecer de que forma obteve a soma de 23,65 pontos, mencionada na petição. Confiro à presente decisão força de mandado.” (Id. 16671156) Sustenta que, não obstante as decisões dos Juizados Especiais estarem submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT competência originária ou recursal para julgar mandado de segurança contra ato de Juízes de Direito do Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais é cabível a impetração do writ, conforme disposto no Agravo Interno no 0703002-04.2019.8.07.0000, relatado Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. Relata que em 21/11/2018, foi assinado o Contrato no 038.089/2018, por meio do qual o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) foi contratado para executar o concurso público para provimento de dois cargos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, quais sejam, Especialista e Técnico em Assistência Social, em face de delegação feita pelo Distrito Federal (art. 2o da Lei no 4.949/2012). Narra que, perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (4o JEFAZPUB), os candidatos Darlison Gomes de Lima, Larissa Lima Barcellos de Araújo, Mariana Brandão Costa e Souza, Andressa Cristina Santos de Deus e Geisa Maria de Souza Monsalves requereram a anulação das questões no 7 da Prova Tipo A, no 14 da Prova Tipo B e no 20 da Prova C, e que lhes fossem concedida a pontuação correspondente, em face da extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente da sentença proferida no processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (2o JEFAZPU). Noticia que o juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelos mencionados candidatos em 24/04/2020, sob o fundamento de que tal pleito estava destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento foi feito quase um ano após a publicação do gabarito do certame. Informa que, inconformados com as referidas decisões, os cinco candidatos interpuseram os Agravos de Instrumentos no 0700811-15.2020.8.07.9000 (Darlison Gomes de; Id. 16671153 – pp. 1/4), no 0700764-41.2020.8.07.9000 (Larissa Lima Barcellos de Araújo; Id. 16671154 – pp. 1/4), no 0700645-80.2020.8.07.9000 (Mariana Brandão Costa e Souza; Id. 16671155 – pp. 1/5), no 0700588-62.2020.8.07.9000 (Andressa Cristina Santos de Deus; Id. 16671156 – pp. 1/3) e no 0700570-41.2020.8.07.9000 (Geisa Maria de Souza Monsalves; Id. 16671157 – pp. 1/3), os quais foram distribuídos ao Juiz Carlos Martins Filho, ora impetrado. Aduz que, ao deferir a tutela recursal nos supracitados agravos, o impetrado determinou ao impetrante que faça o recálculo das notas e informe a classificação dos candidatos resultante da anulação das questões no 7 da Prova Tipo A, no 14 da Prova Tipo B e no 20 da Prova Tipo C, bem como lhe informe se as notas dos candidatos são superiores a nota de corte e se eles estariam dentro das vagas que irão participar do Curso de Formação, no prazo exíguo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em cada processo, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. Noticia que em face das aludidas decisões, o impetrante interpôs agravos internos, os quais ainda não foram julgados. Alega que as decisões proferidas pelo impetrado seguem a mesma direção das decisões do Juiz João Luís Fischer Dias que, monocraticamente, ao decidir a tutela recursal, anulou as questões no 7 da Prova Tipo A, no 14 da Prova Tipo B e no 20 da Prova Tipo C, ao julgar os embargos declaratórios opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 0718468-53.2020.8.07.0016. Salienta que a partir dessa decisão, o Juiz João Luís Fischer Dias passou a determinar ao impetrante que estendesse os pontos da sentença paradigma para todos os candidatos, com a republicação do resultado da prova. Argumenta que há 123 (cento e vinte três) processos envolvendo o tema sub judice (anulação da questões 7, 14 e 20), dos quais sete tramitam ou tramitaram no TJDFT. Destaca que todas as antecipações de tutela foram indeferidas no primeiro grau, tanto no Juizados Especiais quanto no Tribunal de Justiça, e em dois casos a petição inicial foi indeferida. Noticia que, após o candidato José Roberto de Oliveira Junior propor a Ação Popular no 0703451-68.2020.8.07.0018, na qual pleiteou, em síntese, a extensão dos efeitos da coisa julgada da sentença paradigma a todos os candidatos do concurso, o juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a antecipação de tutela requerida. Argumenta que as decisões proferidas pelo impetrado atingem, inevitavelmente, todos os candidatos do concurso público, seja por modificar a ordem de classificação dos candidatos seja por eliminar candidatos em razão da cláusula de barreira ou, ainda, por criar distinção nos critérios de seleção que acabam beneficiando a parte agravante. Ressalta que a sentença paradigma proferida na ação ordinária no 0735889- 90.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e foi protocolizada em 29/07/2019, atribuiu à autora daquele processo os 2 (dois) pontos referentes à questão 20 da prova objetiva tipo ‘C’, que corresponde às questões no 7 da Prova Tipo A e no 14 da Prova Tipo B, não se manifestando sobre anulação do item, ou seja, apenas uma candidata questionou a questão no 20 da Prova Tipo C, tanto administrativo quanto judicialmente, por esse motivo específico, a sentença não alcançou outros candidatos. Sustenta que o impetrado se afastou da competência dos Juizados Especiais e passou a usurpar a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao deferir efeito erga omnes a sua decisão em contraposição ao indeferimento à antecipação de tutela na Ação Popular no 0703451-68.2020.8.07.0018 proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 26, incisos I e II, da Lei no 11.697/2008. Destaca que, conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “compete a uma das Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo concurso público que possam, ainda que reflexamente, atingir os demais participantes do concurso, seja por modificar a ordem de classificação dos candidatos ou por criar distinção nos critérios de seleção exclusivamente em favor da parte autora” (Id. 16671146 – p. 38). Aduz que, após a decisão no 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), devidamente confirmada pelo Poder Judiciário, não é mais possível atribuir aos candidatos os pontos das questões anuladas. Assevera que os candidatos não impugnaram as redações dos Editais Normativos do certame e dos Editais que divulgaram os gabaritos e as notas alcançadas pelos postulantes aos cargos, nem mesmo apresentaram recurso que almejasse anular a questão. Alega que, consoante jurisprudência deste Tribunal e do STJ e STF, somente diante de questão teratológica ou incompatível com o conteúdo programático previsto no Edital Normativo, o Poder Judiciário deverá anular a questão. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna em sede liminar a suspensão da supracitadas decisões proferidas pelo impetrado, ao argumento de que não haverá prejuízo às partes, vez que o Curso de Formação Profissional está suspenso em razão de inúmeras decisões proferidas pelo Juiz João Luís Fischer Dias. No mérito, além de requerer a confirmação da medida liminar, pleiteia: a) reforma integral das decisões proferidas pelo impetrado nos referidos Agravos de Instrumentos, principalmente na parte em que anula a questão no da Prova Tipo A, a questão no 14 da Prova Tipo B e a questão no 20 da Prova Tipo C, e determina o recálculo das notas de todos os candidatos; b) determinar que os autos das ações ordinárias referentes aos Agravos de Instrumentos no 0700811-15.2020.8.07.9000, no 0700764-41.2020.8.07.9000, no 0700645-80.2020.8.07.9000, no 0700588-62.2020.8.07.9000 e no 0700570-41.2020.8.07.9000 e demais processos conexos sejam redistribuídos, alternativamente, à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da prevenção decorrente da tramitação da Ação Popular no 0703451-68.2020.8.07.0018, ou a uma das Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; c) subsidiariamente, pugna pelo parcial provimento do writ, tão somente para conceder 2 (dois) pontos a todos os candidatos do concurso pública para provimento das especialidades do cargo de Especialista em Assistência Social (exceto Educador Social), que tenham errado a questão no 7 da Prova Tipo A, a questão no 14 da Prova Tipo B e a questão no 20 da Prova Tipo C, nos exatos termos da parte dispositiva da sentença proferida nos autos do processo eletrônico no 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem que isso implique em anulação da questão. Custas iniciais recolhidas no Id. 16671150 – p. 1 e Id. 16671151 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE contra ato do Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, integrante da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, na condição de relator dos Agravos de Instrumentos no 0700811-15.2020.8.07.9000 (Id. 16671153 – pp. 1/4), no 0700764-41.2020.8.07.9000 (Id. 16671154 – pp. 1/4), no 0700645-80.2020.8.07.9000 (Id. 16671155 – pp. 1/5), no 0700588-62.2020.8.07.9000 (Id. 16671156 – pp. 1/3) e no 0700570-41.2020.8.07.9000 (Id. 16671157 – pp. 1/3), deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, de forma a autorizar a matrícula imediata dos agravantes Darlison Gomes de Lima, Larissa Lima Barcellos de Araújo, Mariana Brandão Costa e Souza e Geisa Maria de Souza Monsalves no curso de formação, a ser realizado na modalidade online no período de 08/06/2020 a 22/06/2020, bem como intimou a impetrante e os referidos agravantes a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pelos agravantes estariam superiores à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação os agravantes estariam dentro da quantidade das vagas para participação do curso de formação, conforme sua especialidade. Além do mais, no que concerne à agravante Andressa Cristina Santos de Deus, em razão da ausência do curso de formação para o cargo de nutrição, concedeu parcialmente a tutela pleiteada e determinou que fosse reservada, de imediato, a colocação da agravante para o cargo de nutrição, sem prejuízo de eventual homologação do resultado em favor dos candidatos aprovados independentemente de decisão judicial. Além disso, intimou a agravante e a impetrante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas previstas para a sua especialidade. É certo que o objeto de insurgência manifestada na presente via dirige-se contra ato de integrante da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o que atrai a incidência das normas dispostas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal), que assim dispõe, in verbis: “DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à turma recursal: (...) II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; d) restauração de autos.” (grifo nosso) Além disso, de acordo com a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, “compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Nesse sentido, o Colendo STJ já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO COORDENADOR DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal que deve a própria Turma Recursal dos Juizados Especiais apreciar o mandado de segurança impetrado contra atos de seus próprios membros. 2. Isso porque, mesmo estando os membros das Turmas Recursais subordinados administrativamente ao respectivo Tribunal, estas Turmas devem ser consideradas como órgão independente. Assim, vale ressaltar que, o vínculo administrativo do magistrado, que é membro da Turma Recursal, com o respectivo Tribunal, não determina a competência da referida Corte para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do juiz. 3. No caso em apreço, apesar da autoridade coatora ser ministro componente desta Corte Superior de Justiça, o ato impugnado emanou da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais, ou seja, o ora Impetrado estava investido no cargo de Presidente da Turma Nacional, proferindo atos inerentes àquele Colegiado. 4. Na esteira desse entendimento, e aplicando-se analogicamente o art. 21, VI, da LOMAN, entendo que a competência para processar e julgar o writ impetrado contra ato do Ministro Coordenador da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais é da própria Turma Nacional. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 11.874/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 20) (grifo nosso) No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, tendo em vista a existência de regramento próprio referente à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de sua própria autoria, afasto a competência desta eg. Corte de Justiça para o julgamento do writ. Ante o exposto, DECLINO da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.Redistribua-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora" A questão em exame reveste-se de complexidade que não autoriza a conclusão priima facie da existência de violação de direito líquido e certo, por outro lado, a decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada o que lhe traz ampla plausibilidade jurídica. INDEFIRO A LIMINAR, dispenso informações, eis que o art. 9o, "caput', 12.016/09 não se refere `autoridade judicial. encaminha-se ao Ministério Público para parecer no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito